Tribunal: CARF
Processo: 10880.900383/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900383/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.948 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 06-48.194 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900383/2010-93
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O processo versa sobre o Pedido de Restituição
-
PER
no
39713.87957.260908.1.7.02-0557, que retificou o PER no 14133.81239.270204.1.3.02-3168, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário 2003 no montante original de
434.663,65.
O crédito em questão foi utilizado em diversas Declarações de Compensação –
DCOMP para compensar com débitos de responsabilidade da contribuinte conforme tabela
abaixo:
DCOMP
Saldo inicial
Crédito utilizado
Saldo remanescente
39713.87957.260908.1.7.02-0557
R$434.663,65
R$49.580,07
R$385.083,58
32992.76987.150304.1.3.02-6286
R$385.083,58
R$114.925,72
R$270.157,86
17596.33224.010404.1.7.02-2592
R$270.157,86
R$267.701,16
R$2.456,70
19474.18000.120404.1.3.02-0041
R$2.456,70
R$554,79
R$1.901,91
15457.27350.300404.1.3.02-0155
R$1.901,91
R$1.940,64
-R$38,73
Os PER/DCOMP foram objeto do Despacho Decisório no 855630657, por meio
do qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o direito
creditório pleiteado. As razões para o indeferimento foram:
(i) confirmação parcial das retenções na fonte de IRRF: de acordo com a
DCOMP, o contribuinte compôs o saldo negativo com um montante de R$ 126.970,41 de IRRF.
No entanto, a RFB deixou de confirmar um total de R$ 88.937,65 (cód. receita 8045);
(ii) não confirmação das estimativas mensais de IRPJ compensadas com créditos
de períodos anteriores: o contribuinte compôs o saldo negativo com um total de R$ 352.060,60
de estimativas mensais de IRPJ que teriam sido compensadas com créditos de saldos negativos
de períodos anteriores. Contudo, a RFB não validou essas estimativas em razão das respectivas
não terem sido homologadas.
Em razão dos dois fatores acima descritos, as parcelas validadas pela RFB
somaram R$ 530.18,07. Mas, como o IRPJ a pagar declarado em DIPJ era de R$ 536.519,67,
não houve apuração de saldo negativo de IRPJ.
A contribuinte insurgiu-se contra o indeferimento do direito creditório e
apresentou manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da
autoridade julgadora de piso na qual esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

4. Regulamente cientificado por via postal em 02/02/2010 (AR às fls. 75-76),
a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 98-99),
apresentou, em 03/03/2010, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 77-81,
instruída com os documentos de fls. 82-535, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que teve seu direito à compensação dos débitos de estimativa dos meses de
janeiro a abril/2003, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores a 2003, indevidamente negado nos autos do processo no 11610.006952/2003-
26, razão pela qual apresentou manifestação de inconformidade;
b) esclarece que, na condição de agência de publicidade, é responsável pelo pagamento
do imposto de renda e envio do informe para o contratante do serviço (anunciante), que
deve prestar a informação correspondente em sua DIRF; contudo, as retenções não
foram totalmente informadas pelos anunciantes, prejudicando sua utilização na
formação do saldo negativo em análise.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/CTA considerou comprovadas
retenções de IRRF no valor adicional de R$ 2.792,78, totalizando R$ 40.825,54. Entretanto, este
valor era insuficiente para fazer face ao IRPJ devido e, portanto, não houve apuração de saldo
negativo. Não havendo direito creditório a ser reconhecido, a decisão de primeira instância foi
pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A contribuinte, irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, aduziu o que segue:
- Homologação tácita: o Despacho Decisório no 855630657 foi emitido em
22/01/2010 e, desta forma as seguintes DCOMP teriam sido homologadas tacitamente:

- Das estimativas compensadas com o SNPA: neste ponto, a contribuinte
asseverou que havia compensado as estimativas mensais de IRPJ de janeiro a abril de 2003 com
saldos negativos de períodos anteriores. A compensação teria ocorrido por meio de pedidos de
compensação no processo no 11610.006952/2003-26. Alegou que os débitos confessados nos
pedidos de compensação estão sendo cobrados no aludido processo administrativo e teriam sido
objeto de parcelamento. Desta forma, tais valores deveriam compor o saldo negativo ora sob
exame.
- Dos valores retidos: a contribuinte destacou que os serviços de propaganda e
publicidade submetem-se à retenção do IRRF conforme previsão do artigo 53, par. ún., da Lei no
7.450/85 (autorretenção, cód. receita 8045). Uma vez que a retenção e o recolhimento do IRRF
seria feito pela própria contribuinte e não havendo meios coercitivos para impelir os clientes a
apresentar corretamente as DIRF. Assim, a efetiva retenção seria provada pelos comprovantes de
arrecadação juntados aos autos, que somariam R$ 96.539,48, conforme declarado na DIPJ.
- Do direito à compensação: neste tópico, forte nos princípios da legalidade, da
moralidade e no devido processo legal, reiterou o direito à repetição dos valores pagos
indevidamente.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

Ao final, pediu a reforma da decisão de piso, homologando-se as compensações
declaradas e corrigindo-se o crédito pela Taxa Selic desde a data do pagamento até o momento
do aproveitamento.
Na primeira oportunidade que este Colegiado teve para apreciar o recurso
voluntário da contribuinte, converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no
1401-000.754. A razão essencial para a conversão em diligência foi possibilitar a verificação das
retenções de IRRF (cód. receita 8045), bem como do oferecimento das correspondentes receitas
à tributação. Reproduzo excerto da decisão:
Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no caso
da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53,
inciso II e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois as
DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo que a
soma dos valores retidos totaliza R$96.539,48.
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria necessário
que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à
tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
que a autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores foram
recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores foram
retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.
Em atendimento à Resolução do CARF, a autoridade diligenciadora emitiu o
Termo de Intimação Fiscal – EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 19/04/2021. O Termo de Intimação foi
encaminhado ao domicílio tributário eletrônico (DTE) da contribuinte, que tomou ciência em
20/04/2021 por meio de procurador (Cabrera São Paulo Participações Ltda, CNPJ
07.438.329/0001-88).
No entanto, a contribuinte não atendeu à intimação dentro do prazo estabelecido
pela autoridade diligenciadora. Desta forma, a fiscalização emitiu o Despacho de Diligência
CARF – ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, de 17/05/2021. Neste documento, a autoridade
diligenciadora asseverou que restou impossibilitada a esta Equipe de Análise formar convicção
da verdade material e confeccionar Relatório com esse fim.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

Intimada do Despacho da RFB, a contribuinte apresentou manifestação. Nesta,
inicialmente, pugnou pela nulidade da intimação encaminhada pela autoridade diligenciadora.
Quanto à comprovação das retenções de IRRF, reiterou as alegações do recurso voluntário e
juntou, por amostragem, cópias da escrituração contábil e de notas fiscais. Também juntou
balancete com o fito de comprovar o oferecimento à tributação das correspondentes receitas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003 no
montante original de 434.663,65.
O crédito não foi reconhecido pela RFB em razão de (i) confirmação parcial das
retenções de IRRF; e (ii) não homologação de compensação de estimativas mensais de IRPJ que
compuseram o saldo negativo de IRPJ de 2003.
Proposta de diligência.
A questão controversa acerca das retenções de IRRF sob o código de receita 8045
é eminentemente probatória.
De fato, conforme alegado pela recorrente, a norma legal de regência determina
que as empresas dedicadas à atividade de publicidade e propaganda efetuem a autorretenção do
IRRF e repassem aos clientes o valor líquido. É o que dispõe o artigo 53 da Lei no 7.450/1985:
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços. (grifei)
Todavia, a comprovação da retenção do IRRF, para fins de composição de saldo
negativo de IRPJ, pode ser feita por outros meios, além da DIRF e do Comprovante de
Rendimentos. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entretanto, no presente caso, penso que o conjunto probatório não ostente a
necessária robustez.
Conforme salientado pela ilustre conselheira relatora na Resolução no 1401-
000.754, a recorrente, em sede de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário,
juntou aos autos apenas os comprovantes de arrecadação. Contudo, a mera juntada dos
comprovantes de arrecadação, considerando a falta de Comprovantes Anuais de Imposto de
Renda Recolhido e a ausência de DIRF, não são suficientes para a demonstração do direito
creditório.
Na ausência dos documentos hábeis previstos pela legislação, há que se fazer uma
prova robusta da liquidez e certeza do crédito a partir de outros elementos. Nesta esteira, para
que se demonstre tal direito, é preciso fazer uma conexão entre os documentos fiscais (notas
fiscais), a escrituração contábil, a DIPJ e os comprovantes de arrecadação de maneira a
demonstrar, de maneira individualizada, tanto a efetiva retenção, quanto o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
Em momento anterior, esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em
diligência justamente com o fito de dar à contribuinte oportunidade para fazer a prova necessária
do crédito pleiteado.
No entanto, embora legitimamente intimada, a contribuinte nada apresentou à
autoridade diligenciadora.
Vale observar que não me coaduno com a tese da contribuinte de que a intimação
feita pela autoridade diligenciadora por meio do Domicílio Tributário Eletrônico - DTE não seria
válida em razão de todas as outras terem sido efetuadas por via postal. Duas são as razões.
Primeiro, porque o Decreto no 70.235/72, que regula a matéria, não traz nenhuma preferência ou
ordem entre a intimação por via postal ou por meio de DTE. Segundo, porque a contribuinte
tomou ciência da intimação por meio de procurador, conforme registro acostado aos autos.
Portanto, não há razão para considerar inválida a ciência da intimação
encaminhada pela autoridade diligenciadora.
No entanto, após a diligência, em sua manifestação, a contribuinte logrou fazer
um início de prova no sentido que havia sido demandado por esta Turma. Houve a juntada, por
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.948 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900383/2010-93

amostragem, de notas fiscais e da escrituração contábil da conta contábil 1.1.05.02 Clientes, bem
como do balancete analítico levantado em 31/12/2003.
Mas, como dito, para que a prova fosse suficiente, a contribuinte precisaria fazer a
correlação entre notas fiscais, escrituração contábil, DIPJ e comprovantes de arrecadação. Tal
demonstração não foi feito.
Desta forma, tenho que o objetivo da diligência foi frustrado.
Mas, considerando que a contribuinte trouxe, desde a manifestação de
inconformidade, os comprovantes de recolhimento do IRRF (cód receita 8045) e, também, que
houve uma evolução na instrução probatória suficiente para trazer fundadas dúvidas a este
relator, penso que o mais adequado – em homenagem ao princípio da verdade material – seja a
nova conversão do julgamento em diligência.
Assim, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência e os
autos sejam remetidos à unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora:
(i) intime a contribuinte a demonstrar, de forma individualizada, a efetiva retenção
do IRRF de cada operação, correlacionando a nota fiscal, o lançamento contábil, o Comprovante
Anual de Imposto de Renda Recolhido (se houver), o comprovante de arrecadação e o
lançamento na DIPJ;
(ii) intime a contribuinte a comprovar o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas, correlacionando as notas fiscais com os lançamentos contábeis e a
DIPJ;
(iii) elabore relatório circunstanciado sobre a habilidade e idoneidade da prova
apresentada pela contribuinte. O procedimento poderá ser feito por amostragem a critério da
autoridade administrativa.
Ao final, a contribuinte deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de trinta dias. Em seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para
julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1559
DF CARF MF
Original